Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SHOW MUSICAL. ESPECTADORES. CONSUMIDORES. ATRASO SUBSTANCIAL NA APRESENTAÇÃO MUSICIAL. PROTESTO. DIREITO LEGÍTIMO. CANTOR. DISCUSSÃO COM OS ESPECTADORES. PROVOCAÇÃO. CHAMADA AO PALCO. INTUITO DISSIMULADO E COM O VISO DE HUMILHAR. NÃO PERCEPÇÃO PELO CONSUMIDOR. ACESSO AO PALCO. SEGURANÇAS. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. LESÃO CORPORAL. FRATURA DUM DEDO DA MÃO. COMPANHEIRA. IMOBILIZAÇÃO E AGRESSÕES. REAÇÃO DESPROPORCIONAL, DESARRAZOADA E ILEGAL. AGRESSÕES FÍSICAS. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À INTANGIBILIDADE CORPORAL (CC, ARTS. 186 E 927). PROVA DO HAVIDO. FATOS IMPEDITIVOS OU EXINTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DOS FORNECEDORES. FATOS EXTRAORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO. FATOS DE TERCEIRO OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO NECESSÁRIA (CPC, ART. 373, II; CDC, ARTS. 14 e 34). PROVA ORAL. CONSIDERAÇÃO EM PONDERAÇÃO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INCOLUMIDADE FÍSICA. VIOLAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÕES PESSOAIS DOS OFENDIDOS E DOS AGRESSORES. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. COMPOSIÇÃO INVIÁVEL (CC, ARTS. 186, 402 E 403). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTISTA E SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE GERENCIA SUA CARREIRA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORES. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Atuando como partícipes do relacionamento material de consumo estabelecido com os espectadores que acorreram ao evento musical, tanto o artista quanto a sociedade empresarial que gerencia sua carreira assumem a posição de fornecedores defronte o desenlace da relação obrigacional, que é traduzida pela obrigação de os consumidores pagarem o ingresso estabelecido e o artista e sua equipe de produção de fomentarem a apresentação que representa o serviço contratado, estando revestidos de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação que demanda indenização por danos morais e materiais decorrentes de atos ilícitos havidos durante o evento musical, notadamente quando os fornecedores atuaram de forma ativa para o desenlace do ocorrido.
3. A relação estabelecida entre frequentadores de eventos musicais e as pessoas, físicas ou jurídicas, responsáveis pela sua organização, produção e realização descerra típico vínculo de consumo, porquanto o frequentador é o destinatário final da prestação dos serviços oferecidos, enquanto os profissionais responsáveis pelo evento figuram no relacionamento na condição de fornecedores, estando sujeitos, portanto, à incidência do regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando da natureza da relação jurídica que a responsabilidade dos fornecedores é de natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, ensejando que, imputada falha da prestação traduzida em agressões desferidas aos consumidores pelos seguranças contratados para o evento, fica-lhes imputado o ônus de evidenciarem que os fatos não houveram, foram protagonizados por terceiros ou derivaram da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14; CPC, art. 373, II).
4. Apurado que, defronte dissenso sobre o atraso no início da apresentação musical, os seguranças contratados reagiram de forma desproporcional e inadequada, vindo a aplicar manobras de imobilização aos consumidores e a agredi-los, quando deles não partira nenhuma tentativa de agressão ou evasão, determinando que um deles fraturasse, inclusive, dedo da mão esquerda, os atos descerram ilicitude flagrante, sendo impassíveis de serem compreendidos como exercício regular do direito que assistia aos fornecedores de zelar pelo seu patrimônio e tranquilidade do ambiente do estabelecimento, ensejando a responsabilização dos envolvidos pelos efeitos lesivos que irradiaram os atos praticados por seus prepostos (CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14, § 3o, I).
5. O artista musicial que, da posição de dominância que lhe assegura o palco e a condição de estrela do evento musicial, inicia discussão com espectador que protestara pelo atraso havido no início da apresentação, direcionando-lhe agressão verbal e, de forma provocatica e humilhante, o chama para subir ao palco, levando o consumidor, sem atinar para o intuito deliberado do artista, que era expô-lo, a se direcionar ao palco, vindo a ser contido com excesso de força e violência pelos prepostos do cantor e sua equipe de produção, não poupando sequer a companheira do admirador que havia pagado ingresso para assistir à apresentação, corrobora sua responsabilidade pelo havido, pois atuara como deflagrador dos fatos que resultaram nas agressões e lesões experimentadas pelos espectadores que, com o intuito de se divertirem e prestigiar um artista do seu agrado, acabam por ser submetidos a situação de humilhação e agressões.
6. Emergindo das agressões físicas lesões corporais e abalos psicológico aos consumidores que acorreram a evento musicial e foram afetados por ilícitos advindos dos seguranças do evento, o havido, afetando a integridade e incolumidade física e psicológica dos ofendidos, consubstancia fato gerador do dano moral, à medida que qualquer pessoa, ao ser violada na sua integridade física, tem sua incolumidade pessoal vulnerada e sujeita-se a sofrimento, transtornos e dores físicas que, angustiando-a e afligindo sua disposição, afetando seu bem-estar e tranquilidade, caracterizam-se como ofensa aos predicados da sua personalidade, conferindo legitimidade ao cabimento de compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara, devendo a postura que tivera como deflagrador do evento ser ponderada na mensuração da responsabilidade da fornecedora.
7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado, podendo os efeitos lesivos mensuráveis serem considerados apenas para fixação da compensação devida ao lesado.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser preservado o importe arbitrado quando consoante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
9. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrinonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, conquanto latente o ilícito, o efeito lesivo e o nexo causal a enlaçá-los, não evidenciadas as perdas sofridas pelo lesado, não se aperfeiçoa o requisito indispensável à germinação da responsabilidade civil traduzido no dano, pois não ser estimado nem presumível (CC, arts. 402 e 403).
10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).
11. Apelação do primeiro e segundo réus conhecida e desprovida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Modulados e majorados os honorários advocatícios. Unânime.